Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-04.2021.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03, - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03, - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 12 da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas do delito de tráfico de drogas.